Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010334-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AFONSO GONCALVES BARBOSA - CPF: 314.621.891-72 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010334-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010334-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Afonso Goncalves Barbosa

Recorrido
:
Banco Bmg S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado está devidamente comprovada por meio de documentação juntada aos autos. O recorrente alega não ter contratado os serviços e impugna os descontos efetuados em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos questionados; e (ii) definir se a cobrança realizada configura ato ilícito a justificar indenização por danos morais e devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação ao apresentar termo de autorização com biometria facial, cópia de documento pessoal, ficha cadastral e comprovante de transferência de valores para a conta do autor, atendendo ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A existência da contratação e a origem dos descontos são devidamente comprovadas, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou vício capaz de justificar a nulidade pretendida.

5.

Os descontos realizados decorreram de relação contratual válida, sendo exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6.

A ausência de demonstração de irregularidade ou abuso afasta o dever de indenizar por danos morais, uma vez que não há demonstração de lesão a direito da personalidade ou situação que extrapole o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira comprova a validade da contratação de cartão de crédito consignado por meio de biometria facial, documentos pessoais e comprovante de transferência de valores.

2.

Os descontos decorrentes de contratação válida não configuram ato ilícito, constituindo exercício regular de direito.

3.

Inexistente a ilicitude na conduta da instituição financeira, não há configuração de dano moral indenizável.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 80 e 81; CC, arts. 188, I, e 889, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1018495-52.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 14.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1009925-11.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 29.07.2024, DJE 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010334-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010334-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Afonso Goncalves Barbosa

Recorrido
:
Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Afonso Goncalves Barbosa.

Ação:
Declaratória de nulidade de Empréstimo cumulada com repetição de Indébito e indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

285820375

): j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a contratação do empréstimo está devidamente comprovada nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285820377

):
pugna pela reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

282399880
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010334-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010334-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Afonso Goncalves Barbosa

Recorrido
:
Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de nulidade de Empréstimo cumulada com repetição de Indébito e indenização por Danos Morais, proposta por Afonso Goncalves Barbosa
em face de
Banco Bmg
S.A.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que, por meio do portal Meu INSS, após analisar seu extrato de pagamento, constatou que, desde fevereiro de 2020, o banco recorrido vem efetuando, de forma indevida, descontos em sua aposentadoria, supostamente relacionados à contratação de um cartão de crédito consignado.

Aduz, ainda, que não realizou a contratação dos serviços descritos, razão pela qual a manutenção de serviços não contratados acarreta prejuízo ao recorrente.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
trouxe o termo de autorização do benefício INSS, assinado por intermédio de biometria facial e cópia de documento pessoal, ficha cadastral e comprovante de transferência para a conta do recorrente, o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial, conforme se vê nos Ids.
285819931
-
285819934

Com isso, resta demonstrada a origem dos descontos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

COMPROVADA
. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a regularidade da contratação bancária mediante apresentação de documentos pessoais válidos, biometria facial e repasse do valor contratado para conta de titularidade do autor, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido declaratório e indenizatório
.
2. A litigância de má-fé restou configurada pela alteração da verdade dos fatos, o que justifica a imposição da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, não sendo abrangida pelos benefícios da justiça gratuita.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1018495-52.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

Diante do exposto, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma, a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais, considerando que resta demonstrada a contratação dos serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A contratação dos serviços pelo recorrido foi comprovada por meio da apresentação de biometria facial, cópia de documento pessoal do contratante, telas sistêmicas e cédula de crédito bancária emitida eletronicamente (Art. 889, §3º, do Código
Civil).

2. Portanto, está demonstrada a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, revela-se legítima a negativação questionada na inicial. Sentença reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009925-11.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025